Tribunal: TJDFT
Processo: 0744771-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744771-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. NUNES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: ROSEMEYRE TEIXEIRA LOPES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por B. NUNES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de no 0710816-64.2024.8.07.0009, na qual contende com ROSEMEYRE TEIXEIRA LOPES COSTA FERREIRA. Por meio da decisão agravada, a gratuidade de justiça postulada pela agravante foi indeferida, reconheceu-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de empreitada firmado entre as partes, e determinou-se a inversão do ônus da prova, impondo à agravante o adiantamento dos honorários periciais (ID 249667944). Em seu recurso, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para: i) suspender o adiantamento dos honorários periciais; ii) suspender os efeitos da inversão do ônus da prova; iii) suspender a exigência de recolhimento de custas processuais, até o julgamento do pedido de gratuidade de justiça. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, para: i) deferir a gratuidade de justiça à agravante; ii) afastar a aplicação do CDC ao contrato de empreitada; iii) revogar a inversão do ônus da prova; iv) reformar a decisão quanto ao custeio da perícia, determinando que o adiantamento recaia sobre a parte autora. Foi proferida decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo somente para suspender a determinação de adiantamento dos honorários periciais. Na oportunidade, foi indeferida o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 77308065). A parte agravante opôs embargos de declaração (ID 77783097), os quais foram rejeitados (ID 78769898). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 78326095). É o relatório. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, incumbe à parte recorrente o recolhimento das despesas processuais, notadamente do preparo recursal, uma vez que se trata de pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso (art. 1.007, caput), e que, ausente a respectiva comprovação, impõe-se a adoção das providências legais de regularização, sob pena de deserção e consequente inviabilidade de processamento. Ademais, o indeferimento da gratuidade de justiça deve ser sucedido da oportunidade de recolhimento das custas/preparo, conforme disciplina o art. 99, §7o, do CPC, precisamente para que não se imponha consequência processual gravosa sem a ciência e possibilidade de atuação da parte. “Art. 99 (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Tal providência também se harmoniza com a vedação à decisão-surpresa e com a primazia do contraditório e da ampla defesa, asseguradas pela Constituição Federal (art. 5o, LV) e pelo CPC (arts. 9o e 10), garantindo-se à parte oportunidade efetiva de suprir requisito formal indispensável ao conhecimento do recurso. Em prestígio à cooperação processual e à primazia da decisão de mérito (CPC, arts. 4o e 6o), deve-se viabilizar a regularização do preparo, inclusive, quando cabível, mediante recolhimento, advertindo-se que a inércia autoriza a negativa de seguimento do recurso (art. 932, III, CPC). Diante do exposto, INTIME-SE a parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher e comprovar o preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC, em razão do indeferimento da gratuidade de justiça (art. 99, §7o, CPC), sob pena de negativa de seguimento/deserção (art. 932, III, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 15 de janeiro de 2026. Desembargador JOÃO EGMONT Relator